Tribunal: TJMT
Processo: 1002940-56.2019.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002940-56.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 17.417.928/0001-79 (APELADO), BRUNA OLIVEIRA - CPF: 081.010.299-40 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OCORRÊNCIA -
APRESENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO
– ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO
– SITUAÇÃO DE
CALAMIDADE FINANCEIRA
PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DECRETO No 07/2019-MT –
INAPLICABILIDADE
– NOTA DE EMPENHO EMITIDA ANTERIORMENTE –
PRESUNÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ARTIGO 85, §3o, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1. “A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento.” (...) (TJ-MT - APL: 00011882320118110014 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)

2. A situação de calamidade financeira não é óbice a afastar a obrigação da contratante em adimplir a obrigação, mormente porque foi decretado em momento posterior à emissão da nota de empenho, a qual presume que há
recurso orçamentário para liquidar o fornecimento de determinado bem ou serviço
.

3. Honorários advocatícios em consonância com os
limites estabelecidos no artigo, 85, §3o, I do CPC.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
M.M Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos no 1002940-56.2019.811.0006 ajuizada por
VENTISOL DA MAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), objeto do contrato n 117/2018, com juros e correção monetária, devidos desde a data do vencimento da dívida.

Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, relata a parte Apelante que mesmo sendo inequívoca a prestação de serviços da parte autora no fornecimento de condicionadores de ar decorrente do Contrato Administrativo no 117/2018, a crise fiscal dos últimos anos do Estado de Mato Grosso afetou a UNEMAT bem como os demais órgãos estaduais.

Expõe que a Universidade tem assegurado mediante a Emenda Constitucional no 66 de 03/07/2013 o percentual de 2.5% da Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado, valores que cobrem o pagamento de despesas referente à folha de pagamento e demais despesas de custeio e investimento.

Afirma que mesmo diante do dispositivo constitucional, o Governo do Estado de Mato Grosso não tem cumprido os envios de cotas financeiras de acordo com o previsto, ao passo que a Universidade encerrou o exercício de 2018 com restos a pagar no montante de R$ 15.991.437,69 e um direito a receber no valor de R$62.674.380,53.

Indica que o Governo do Estado de Mato Grosso por meio do Decreto no 07 de 17 de janeiro de 2019, decretou situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública estadual, estabelecendo uma série de restrições e contingenciamentos.

Afiança que diante do cenário exposto, a Universidade ficou impossibilitada de realizar o pagamento à empresa recorrida, por circunstância alheia à sua vontade.

Aduz que não quer se furtar de qualquer obrigação inscrita no Contrato, mas pretende ver extirpado qualquer ônus decorrente da presente ação, até mesmo porque está constatado que há um contexto de severa restrição orçamentária e arrocho fiscal em âmbito nacional e local que deram ocasião, inclusive, à promulgação de emendas constitucionais para salvar o equilíbrio fiscal.

Defende que diante da impossibilidade da Unemat realizar o pagamento à empresa recorrida, em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, conforme explicitado anteriormente, não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais, motivo pelo qual requer seja reformada a sentença para extirpar a condenação sucumbencial, não sendo este o entendimento requer sejam os juros de mora arbitrados a contar da data da prolação da sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada em todos os seus termos, bem como a reforma em relação à condenação da verba honorária de sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões, id. 48084993, requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pelo
“improvimento do recurso, mantendo-se a sentença, a fim de determinar o pagamento pela Apelante do valores ora fixados”
. [id. 52391477]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), objeto do contrato n 117/2018, com juros e correção monetária, devidos desde a data do vencimento da dívida.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos
ajuizada por
VENTISOL DA MAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA
. em face da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
, sustentando ser credor do requerido na quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil), decorrente do contrato no 117/2018, oriundo do fornecimento de condicionadores de ar à Apelante.

Após a instrução processual, o juízo de origem sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“A requerida UNEMAT confirma os fatos narrados na exordial, apresentando, contudo, justificativa pelo descumprimento contratual, qual seja ausência de repasse por parte do Estado de Mato Grosso.

A obrigação de pagar decorrente do contrato administrativo n. 117/2018 teria se iniciado em 19/10/2018, contra a Unemat, sem notícia de pagamento até a presente data.

Em verdade, o art. 78 da Lei 8.666/93, inciso XV autoriza a rescisão contratual em face da inadimplência superior a 90 (noventa) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

Ao que se nota dos autos e do contexto financeiro do Estado de Mato Grosso, desde janeiro de 2019 vigorava Decreto de Calamidade Financeira do ente, que se encerrou em 17 de novembro de 2019, crise econômica esta que ainda permanece evidente no atual cenário.

Verifica-se que o contrato administrativo n. 117/2018 foi estipulado pelas partes mediante cláusula contratual de empenho, formalizada pela Nota de Empenho no 26201.0013.18.001566-9, presumindo-se a existência de orçamento destinado à despesa.

Conquanto não haja que se falar em rescisão contratual a fim de que os as partes retornem ao status quo antes (devolução dos bens entregues e indenização pelos danos), tendo o particular fornecido o objeto contratado, a Administração tem a obrigação de realizar os pagamentos devidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

O artigo 40, inciso XIV e artigo 55, inciso III da Lei 8.666/93 asseguram a incidência de juros e correção monetária em caso de inadimplemento por uma das partes.

(...)

o que tange aos danos materiais alegados, estes se recompõem pela simples incidência dos juros e correção monetária, devidos desde o inadimplemento contratual, qual seja em 19/10/2018.

Por outro lado, incabível o imediato pagamento dos valores devidos, tendo em vista a obrigação de se observar o regime dos precatórios, conforme art. 100 da Constituição da República.

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e CONDENO A REQUERIDA A PAGAR À AUTORA O MONTANTE DE R$ 90. 0000, 00 (noventa mil reis), objeto do contrato no 117/2018, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, devidos desde a data do vencimento da dívida, ficando rejeitados os demais pedidos;

b) Condeno a requerida no reembolso das custas processuais adiantadas pela autora e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2o do CPC;”

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que o artigo 78, XV, da Lei no 8.666/93 reconhece a possibilidade de rescisão contratual nas seguintes hipóteses:

“ Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

(...)”

In casu
, a parte Apelante celebrou o contrato administrativo no 117/2018 com a empresa Apelada, em 05/09/2018, tendo por objeto a aquisição de condicionadores de ar para atender a demanda do Campus Universitário de Cáceres, nos termos do procedimento licitatório referente a Adesão Carona à Ata de Registro de Preços 39/2017, oriunda do Pregão Eletrônico no 39/2017 da Universidade Federal da Bahia, cujo valor total atingia o montante de R$90.000,00 (noventa mil reais).

Com isso, a parte Apelante emitiu nota de empenho no 26201.0013.18.001566-9, em 05/09/2018, solicitando a entrega dos objetos do contrato. O objeto foi devidamente executado conforme Nota Fiscal no 13.007, emitida no dia 19/10/2018, bem como entregue à Apelante em 21/10/2018, conforme comprovante de entrega no dia 21/10/2018. [id. 48084953]

Sabe-se que a nota de empenho é o documento que formaliza o empenho da despesa, entendido esse como
“o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.
(art. 58, da Lei no 4320/64)

Deste modo, ao emitir a nota de empenho a Administração Pública garante à empresa contratada que existe recurso orçamentário para liquidar o fornecimento de determinado bem ou serviço.

Colham-se dispositivos legais, extraídos da Lei no 4320/64,
in verbis:

"Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos
.

(...)

Art. 60.
É vedada a realização de despesa sem prévio empenho
.

(...)

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

(...)"

Dos autos resta incontroverso a prestação de serviços pela parte Apelada, todavia, o imbróglio recursal cinge-se à impossibilidade da parte Apelante em honrar o pagamento do contrato celebrado, diante da ausência de repasses de recursos pelo Estado de Mato Grosso, após ter decretado calamidade financeira.

Nesse diapasão, observa-se que, em 17/01/2019, o Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no 07/2019, decretou situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual, o qual perdurou até 17/11/2019.

Em princípio, conforme se extrai do artigo, 79, XV, da Lei no
8.666/93, o estado de calamidade pública é apto a suspender o cumprimento das obrigações do contratante, enquanto perdurar a situação.

Ocorre que referida situação calamitosa, não se aplica no presente feito, uma vez que a nota de empenho foi emitida em setembro de 2018, momento este em que não estava vigente o Decreto
07/2019.

Desse modo é possível concluir que à época da emissão da nota de empenho havia dotação orçamentária para efetuar o pagamento da despesa, mormente porque a crise alegada pela parte Apelante ocorreu em momento posterior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO.
A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento.
(...) (TJ-MT - APL: 00011882320118110014 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019) (destaquei)

Logo, não há como prosperar o argumento de ausência de recursos financeiros para o pagamento da obrigação.

De outro lado, a teor do que dispõe o caput do artigo 85, do CPC,
“a sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor”,
assim, não há como prosperar o pedido da parte Apelante para extirpar a condenação sucumbencial.

Ademais, observa-se que o magistrado de origem se atentou aos limites estabelecidos no artigo, 85, §3o, I do CPC, senão vejamos:

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021